Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001585-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS - CPF: 036.548.561-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 – PRÁTICA DE FALTA GRAVE (NOVO DELITO) NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA NORMA – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Tendo o reeducando praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017, mesmo que homologada a falta em decisão posterior ao Decreto, resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001585-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
Jaeder Rodrigues da Costa Ramos
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena n. 0005116-55.2013.8.11.0064, indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando, pela prática de crime doloso,
nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido decreto, não implementado, portanto, o requisito subjetivo exigido pela norma (id. 116952991).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela concessão do indulto, alegando que o juízo indeferiu o pedido, considerando a ocorrência de falta grave no dia 12/10/2017, mesmo que o reconhecimento tenha ocorrido no dia 11/05/2018 (id. 116952995).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 116952998).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 116962450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 121930480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para concessão do benefício, visto que cometeu novo crime no curso da execução penal.

Confira-se a decisão:

“(...) Em que pese o recuperando haver cumprido o requisito objetivo, denota-se que o artigo 4o do Decreto 9.246/2017, veda a concessão de indulto/comutação àqueles que tenham sofrido sanção, em razão da prática de falta grave, nos doze meses anteriores à publicação do decreto.

No caso dos autos, verifica-se que durante o cumprimento da pena o recuperando cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de crime doloso no dia 12/outubro/2017, conforme se extrai da sequência 1.1, página 165, sendo processado e condenado pela prática do crime de ameaça, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Insta consignar que, em que pese o reconhecimento da falta grave haver sido declarado somente em 11/05/2018 (sequência 1.1, páginas 187/188), denota-se que o artigo 4o do mencionado Decreto não o tratou acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial.
Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto
(HC 496.728/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Deste modo,
INDEFERE-SE
o pedido de comutação, eis que o recuperando praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido decreto, não implementado, portanto, o requisito subjetivo exigido pela norma. (...)”
(
sic
do id. 116952991).

Nas suas razões recusais, a defesa de Jaeder Rodrigues da Costa Ramos aduz que:

“(...) O Decreto n. 9.246/2017 afirma, expressamente, a necessidade de que a falta grave seja sancionada, por meio da competente audiência de justificação, nos doze meses anteriores à publicação daquele 1.

Percebe-se que o juízo da execução indeferiu o pedido, considerando a simples ocorrência de suposta falta grave no dia 12/10/2017, mesmo que o reconhecimento tenha ocorrido no dia 11/05/2018, conforme delimitado no próprio decisum ora recorrido.

Dessa forma, tem-se que a decisão proferida foi de encontro ao princípio da legalidade, uma vez que não observou dispositivo expresso do Decreto de referência.

Ademais, na dúvida, há que privilegiar a fundamentação que melhor atenda aos interesses do recuperando, em respeito ao princípio pro homine. (...)”
(
sic
do id. 116952995).

Conforme sabido, o art. 118 de Lei n. 7.210/84 estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, hipótese em que deverá ser ouvido, previamente.

De fato, a audiência de justificação é necessária para o exercício da ampla defesa, porquanto o apenado pode apresentar justificativa razoável, sendo-lhe permitido permanecer no regime menos severo.

Contudo, a concessão de indulto foi condicionada à
inexistência
de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, por falta cometida nos doze meses anteriores à data de publicação do referido Decreto, sem menção expressa ao período em que deveria ser homologada.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETO N. 9.246/2017. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA NOS 12 (DOZE) MESES ANTECEDENTES AO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a concessão de indulto é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma da penas restritivas de direitos impostas. Precedentes" ( AgRg no HC n. 565.641/MG, Sexta Turma, Rela. Mina Laurita Vaz, DJe de 23/06/2020). III - "Não haverá o direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta, ainda que a decisão seja posterior ao Decreto" (EREsp n. 1.549.544/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 30/09/2016). Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1828124 PR 2021/0032127-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)”

Embora a defesa tenha fundamentado sua tese na primeira parte do inciso I do artigo 4o, do Decreto n. 9.246/17, consistente na necessidade da aplicação da sanção pelo

Juízo competente em audiência de justificação, no mesmo dispositivo, consta que a prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do referido Decreto, impede a concessão de indulto ou comutação de pena ao apenado.

Assim, acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o Decreto Presidencial, ao estabelecer a ausência da prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação da norma, não condicionou sua incidência a homologação da falta em data anterior ao referido Decreto.

Com efeito, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio do julgamento do Agravo em Execução n. 20180020025674 DF 0002556-76.2018.8.07.0000, em caso análogo ao dos autos, se posicionou no sentido de que:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETOS N. 8.172/2013 E 8.380/2014. FALTAS GRAVES. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Se o sentenciado praticou crime doloso durante o período de relevância e já houve inclusive o trânsito em julgado antes da prolação da decisão concessiva de indulto, ausente o requisito subjetivo para sua concessão com base no Decreto no 8.172/2013. II - A prática de novo crime, considerada falta grave nos termos do art. 52 da Lei no 7.210/1984, é causa impeditiva para a obtenção de indulto, desde que tenha ocorrido dentro do período estabelecido pelo decreto em questão. III -
Conforme exegese do art. 5o do Decreto no 8.380/2014, a concessão de indulto foi condicionada à inexistência de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, por falta cometida nos doze meses anteriores à data de publicação do referido Decreto, sem menção expressa ao período em que deveria ser homologada/apurada. IV - Havendo notícia do cometimento de falta no período de referência, nada impede que sua apuração e homologação seja posterior à publicação do Decreto, sendo inviável a concessão prematura do indulto
. V - Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 20180020025674 DF 0002556-76.2018.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/06/2018 . Pág.: 100/113)
– destaquei.

Demais disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo crime, considerada falta grave nos termos do art. 52 da Lei no 7.210/1984, é causa impeditiva para a obtenção do indulto, desde que tenha ocorrido dentro do período estabelecido pelo decreto em questão. (HABEAS CORPUS No 307.696 – SP).

Assim, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Desse modo, tendo o reeducando praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017, mesmo que homologada a falta em decisão posterior ao Decreto, resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022